Tribunal: TJPA
Processo: 0805136-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805136-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CLEYSON DA SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805136-80.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ EDUARDO PEREIRA ROCHA
.

PACIENTE:
JOSÉ CLEYSON DA SILVA MELO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM
23/01/2020
, CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO NO DIA
28/01/2020
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0802477-98.2020.8.14.0000 JULGADO EM
14/05/2020
. NÃO CONHECIMENTO
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA
12/05/2020
, PREJUDICADA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, QUANDO O EXPEDIENTE PRESENCIAL NO JUDICIÁRIO FOI SUSPENSO, TODAVIA A AUDIÊNCIA FOI REDESIGNADA PARA O DIA
02/07/2020
.
PEDIDO DE LIBERDADE PELO POSSÍVEL CONTÁGIO DE COVID-19 NA CASA PENAL
. IMPERTINÊNCIA.
IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE O COACTO FAZ PARTE GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1
. As alegações que tratam de ausência dos requisitos necessários para a custódia extrema, substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis, são reiteração de pedidos, pois as matérias já foram apreciadas em impetração anterior,
Habeas Corpus
nº
0802477-98.2020.8.14.0000
, em favor do mesmo paciente, cuja Ordem foi denegada por unanimidade dos votos no dia
14/05/2020
. Não conhecimento;

2
. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não cabe no presente feito, uma vez que o processo segue seu curso normal, entretanto, em razão da Resoluções 313, 314 e 318/2020 do CNJ e Portaria Conjunta do TJE/PA 005/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, os prazos processuais estão suspensos em razão da pandemia do COVID-19, contingência excepcional que afasta a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal, todavia há uma audiência de instrução e julgamento prevista para o dia
02/07/2020
;

3
. Pedido de liberdade pelo possível contágio de COVID-19 na casa penal, no caso dos autos, não se infere a legitimidade do direito alegado, já que não se demonstrou que o paciente é portador de alguma comorbidade capaz de inseri-lo em algum dos grupos de risco de agravamento da doença provocada pelo COVID-19, conforme declara a Organização Mundial de Saúde. Portaria Conjunta nº 09/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI (coronavírus), de 11 de maio de 2020, que estendeu a suspensão do expediente presencial, e as audiências e sessões de julgamento, judiciais e administrativas, de primeiro e segundo grau, em todo o Estado do Pará, inclusive de réus presos;

4
. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte,
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
José Cleyson da Silva Melo
, acusado da prática do crime do artigo 217-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que o juízo
a quo
proferiu decisão, em
25/05/2020
, deixando de conhecer do pleito ajuizado pela defesa, por se tratar de mera reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva, já apreciado em decisão prolatada no dia
25/03/2020
, nos termos da Portaria Conjunta nº 05/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI. No entanto, alega que o novo pedido se baseou em fatos novos, quais sejam a não realização da audiência que estaria marcada para o dia
12/05/2020
, e sem previsão de marcação por motivos da pandemia de coronavírus. Argui excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o requerente está preso desde o dia
28/01/2020
, e até o momento não se realizou nenhuma audiência, pois a que estava designada para o dia
12/05/2020
foi cancelada, sendo remarcada para o dia
02/07/2020
, porém, sem nenhuma certeza de acontecer, em razão da pandemia. Alega, ainda, ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis do coacto, além da situação de calamidade pública provocada pela pandemia de COVID-19, e a grave situação de superlotação, falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação do vírus, devendo ser observada a Recomendação nº 62 do CNJ. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3155516 - Páginas 1 a 4)
e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no mês de julho de 2019, o coacto na residência da vítima, abusou sexualmente de
L. D. F. do N.
, a época dos fatos com 11 (onze) anos de idade.

No dia
28/11/2019
, a genitora da menor, Senhora Rosicleia Ferreira Maia, ao retornar do trabalho viu sua filha manuseando o aparelho celular, então, com a intenção de fiscalizar o conteúdo do aparelho, resolveu pegar o aparelho e verificar o que a vítima estava fazendo.

Ao pegar o telefone celular, viu que a criança estava conversando a respeito de uma possível gravides sua, imediatamente a genitora da vítima entrou em desespero e pediu para seu filho mais velho, Jonathan Daniel Ferreira do Nascimento, ir até a farmácia comprar um teste rápido de gravides, que após a realização do teste deu positivo.

No dia
29/11/2019
, Rosicleia Maia sentou com a vítima para conversar e entender o que havia acontecido, foi quando sua filha relatou que tinha sido abusada sexualmente pelo vizinho (coacto).

A criança relatou que o paciente constantemente mexia com ela, até que certa feita, o primo da vítima, Alison Fernando Ferreira da Silva, deu o número do telefone do coacto para a vítima, tendo a mesma, posteriormente, mantido contato com o coacto.

Informou ainda que após terem conversado, o paciente começou a passar a mão em suas nádegas e barriga quando a via.

Na data do abuso, chovia muito e a vítima estava na sua residência juntamente com o seu primo Alison Silva, enquanto seu irmão mais velho dormia.

No decorrer da chuva, o coacto apareceu na residência da vítima perguntando se podia esperar a chuva passar lá, tendo a criança permitindo. Após algum tempo, Alisson Silva teve que ir embora, ficando assim, a vítima e o paciente a sós.

Depois que Alisson Silva, primo da vítima saiu, o coacto tapou a boca da vítima e passou a ameaça-la, dizendo que caso ela fizesse ou falasse algo ele mataria seu irmão, e em ato contínuo abusou dela por meio de conjunção carnal.

Após ter conhecimento de todos esses fatos, a genitora da vítima foi prestar queixa e compareceu ao Hospital Santa Casa do Pará para realizar o aborto, o qual não foi possível devido o tempo de gestação, tendo a equipe médica realizado o induzimento do parto normal.

DA

REITERAÇÃO

DE

PEDIDO

Em análise aos autos, reitera o impetrante, no presente
writ
, praticamente as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, alegando:
ausência dos requisitos necessários para a custódia extrema
,
substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão
e
qualidades pessoais favoráveis
, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº
0802477-98.2020.8.14.0000
, em
14/05/2020
, razão pela qual deixo de conhecê-las.

DO

EXCESSO

DE

PRAZO

PARA

A

FORMAÇÃO

DA

CULPA

Impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que o juízo
a quo
proferiu decisão, no dia
25/05/2020
, deixando de conhecer do pleito ajuizado pela defesa, por se tratar de mera reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva, já apreciado em decisão prolatada no dia
25/03/2020
, nos termos da Portaria Conjunta nº 05/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI. No entanto, alega que o novo pedido se baseou em fatos novos, quais sejam a não realização da audiência que estaria marcada para o dia
12/05/2020
, e sem previsão de marcação por motivos da pandemia de coronavírus. Argui excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o requerente está preso desde o dia
28/01/2020
, e até o momento não se realizou nenhuma audiência, pois a que estava designada para o dia
12/05/2020
foi cancelada, sendo remarcada para o dia
02/07/2020
, porém, sem nenhuma certeza de acontecer, em razão da pandemia.

Como sabido, para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem dos prazos de maneira isolada, é necessário que esteja demonstrada a desídia ou delonga provocada pelo Poder Público, que dificulte a tramitação processual ou ocasione a morosidade do feito. No caso em apreço, isso não ocorre.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o processo segue seu curso normal, entretanto, em razão da Resoluções 313, 314 e 318/2020 do CNJ e Portaria Conjunta do TJE/PA 005/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, os prazos processuais estão suspensos em razão da pandemia do COVID-19, contingência excepcional que afasta a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal. Não fosse isso, o processo estaria seguindo seu curso dentro dos parâmetros estabelecidos pelo princípio da razoabilidade.

Não vislumbro irregular excesso de prazo na condução do feito que se encontra com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia
02/07/2020
, sendo certo que o prazo para encerramento da instrução processual deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e, na espécie, ainda a circunstância excepcional da pandemia de coronavírus, não constatando nenhum retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

DO

DIREITO

DE

LIBERDADE

EM

DECORRÊNCIA

DO

POSSÍVEL

CONTÁGIO

DE

CORONAVÍRUS

NA

CASA

PENAL

Não merece prosperar a alegação genérica acerca do momento excepcional que estamos enfrentando, decorrente da pandemia de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte de grupo de risco de contaminação do coronavírus, ou que sua saúde se encontra gravemente debilitada, a ponto de inviabilizar o tratamento na unidade prisional, a qual não se mostra suficiente para autorizar a soltura indiscriminada dos presos. Assim, não se verifica, a priori, adequação da hipótese à Recomendação nº 62 do CNJ, de 17/03/2020, como pretende o impetrante. Portanto, ausentes os requisitos de cautelaridade, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção.

No caso dos autos, não se infere a legitimidade do direito alegado, já que não se demonstrou que o paciente é portador de alguma comorbidade capaz de inseri-lo em algum dos grupos de risco de agravamento da doença provocada pelo COVID-19, conforme declara a Organização Mundial de Saúde.

Oportuno lembrar que a Recomendação nº 62 do CNJ, por óbvio, não possui efeito automático, impondo ressaltar que as autoridades públicas estão adotando medidas de contenção à disseminação do "Novo Coronavírus" no âmbito prisional.

Vale salientar, por fim, que, neste momento de crise, é fundamental conciliar os interesses e cuidados daqueles que se encontram sob a custódia do Estado, com as medidas de restrição a circulação social e a mantença do isolamento, inclusive. Assim, não se pode autorizar, com base na atual pandemia, a soltura indiscriminada da população carcerária.

Ademais, abstrai-se das informações da autoridade coatora, que a Defesa postulou junto ao juízo
a quo
pedido de liberdade sob alegação do risco de contaminação pelo vírus do COVID-19.

Portanto, a matéria deve ser analisada primeiramente perante o juízo de origem, nos termos do artigo 4º, da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, pois, não enfrentada no primeiro grau, importa em inadmissível supressão de instância e grave ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/06/2020